Tribunal: CARF
Processo: 16327.900331/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900331/2016-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.397 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2008
PROVAS RESTITUIÇÃO COMPENSAÇÃO.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a alegação
e a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear
aos autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência
ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.394, de 27 de
janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 16327.900328/2016-51, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se,
sinteticamente, se a Recorrente desincumbiu-se do ônus de provar os fatos alegados em relação
ao direito de excluir da base de cálculo das contribuições os valores relativos à alienação de bens
do ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900331/2016-74
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.397 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900331/2016-74

Trata-se de pedido eletrônico de restituição (PER) que cuida de restituição de
indébito de CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) cumulativa (código 7987) - Data do fato gerador: 30/09/2008.
I - Da ação judicial
A interessada ajuizou o Mandado de Segurança 0000209.55.2015.403.6100 com
vistas a obter provimento judicial que determinasse a análise imediata, pela Receita Federal do
Brasil, de seus pedidos de restituição protocolados em 17/07/2013, sob o argumento de que
houve esgotamento do prazo de 360 dias para análise, nos termos do art. 24 da Lei no 11.457, de
2007.
A sentença, favorável ao contribuinte, decidiu a lide, em sua parte dispositiva, nos
seguintes termos:
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e concedo
ordem para determinar que a autoridade aprecie os pedidos de
restituição protocolizados em 17/07/2013, no prazo de 90 dias.
II - Do despacho decisório
A fim de dar cumprimento à ordem judicial, a fiscalização emitiu o Termo de
Intimação DIORT/DEINF no 10/2016, nos autos do dossiê fiscal no 10010.020151/0116-40,
solicitando diversos esclarecimentos quanto às operações executadas pela interessada, para aferir
a liquidez e certeza dos créditos pleiteados na restituição.
O despacho decisório emitido pela autoridade de origem indeferiu o pedido sob o
argumento de que o pagamento foi identificado, mas não havia saldo de crédito disponível para
restituição.
Conforme se observa nas Informações Complementares da Análise do Crédito, a
autoridade a quo assim fundamentou a decisão:
“DOSSIÊ No: 10010.020.151/0116-40 A ALIENAÇÃO DE BENS
ARRENDADOS INTEGRA O CONJUNTO OPERACIONAL DAS
SOCIEDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, OU SEJA, FAZ
PARTE DOS NEGÓCIOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL TÍPICA E
HABITUAL DAS PESSOAS JURÍDICAS AUTORIZADAS PELO BANCO
CENTRAL DO BRASIL (CUJO OBJETO PRINCIPAL É A PRÁTICA
DE. OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL). POR ESTE
MOTIVO, O SEU RESULTADO CONSTITUI RECEITA BRUTA
CONFORME DISPOSTO NOS ARTIGOS 2o E 3o, DA LEI N° 9.718/98.
INSUSTENTÁVEL A INTERPRETAÇÃO DE QUE ESSE RESULTADO
SEJA CONSIDERADO COMO NÃO OPERACIONAL (QUE TEM
ORIGEM
EM
OPERAÇÕES
EVENTUAIS,
ATÍPICAS
E
EXTRAORDINÁRIAS), ENQUANTO AS CONTRAPRESTAÇÕES SÃO
TRATADAS COMO OPERACIONAIS. POR ESTE MOTIVO, DECIDO
PELO NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
OBSERVAÇÃO: ANEXO I - IN SRF No 247/2002: COSIF 7.1.2.60.00-6.”
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.397 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900331/2016-74

Em consulta ao referido dossiê no 10010.020151/0116-40, anexado aos autos, a
fiscalização emitiu informação fiscal para fundamentar seu entendimento. Alega em síntese o
que se segue:  O contribuinte excluiu da base de c
álculo do PIS/Cofins os valores a
título de receita de venda de bens do ativo permanente.  Os parágrafos 5o e 6o da
o 9.718, de 1998, estabeleceram reduções
facultadas às pessoas jurídicas especificadas no § 1o do art. 22 da Lei no
8.212, de 1991, levando em conta a particularidade de seu ramo de
negócios.  Tal particularidade exclui as socie
dades de arrendamento mercantil da
possibilidade de redução das receitas oriundas da venda de bens
arrendados, ainda que registrados no ativo permanente.  O Plano Contábil das In
uições do Sistema Financeiro Nacional –
COSIF corretamente classifica o lucro na alienação de bens arrendados
na conta de receitas operacionais, e mutatis mutandis, o prejuízo é
classificado na conta de despesas operacionais.  Cita o anexo I da IN SRF n
247, de 2002, esclarecendo que há
expressa determinação normativa para inclusão da receita na alienação de
bens arrendados na base de cálculo do PIS/Cofins.  Cita jurisprudência da DRJ p

III - Da manifestação de inconformidade
Cientificado da decisão, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, o que se segue:  O art. 165 do CTN autoriza a restituição
otal do tributo pago
indevidamente ou a maior, independente de prévio protesto ou
impugnação. O fato de haver incluído as receitas de alienação de bens do
ativo permanente não implica em renúncia de direito, vez que o
procedimento pode ser retificado.  Afirma que a tributação sobre as rec
eitas de venda de bens do ativo
permanente (conta 7.1.2.60.00.00.000) é indevida. Isso porque havia
disposição expressa no inciso IV do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, que autorizava a exclusão da receita de venda de bens do ativo
permanente da base de cálculo da Cofins.  A própria RFB, ao editar
a IN RFB no 1.285, de 2012, coloca a receita
de venda de bens do ativo permanente como exclusão permitida sem
ressalva para as empresas de arrendamento mercantil.  Afirma, ainda, que não h
as
identificadas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, dentre as quais
se inclui a manifestante, não tenham direito a reduzir da base de cálculo
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.397 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900331/2016-74

do PIS/Cofins as receitas de venda de bens do ativo permanente, uma vez
que essas receitas não estão associadas à sua atividade-fim.  Cita jurisprudência
elho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF.  Nos pedidos, requer a homologação total do pedido de restituição.

Quando da análise do caso a DRJ entendeu que não obstante a Recorrente
estivesse em condições de, em tese, fazer jus ao crédito, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a sua liquidez e certeza.
Consultando-se ainda o dossiê fiscal 10010.020.151/0116-40, anexado ao presente
processo, verifica-se que a interessada juntou naqueles autos os seguintes documentos a título de
prova:
1) cópia do PER
2) cópia do Dacon e da DCTF
3) demonstrativo de apuração da Cofins
4) balancete de verificação mensal desacompanhado da escrituração e
dos documentos fiscais de suporte.
A documentação acima, contudo, não se revela suficiente para demonstrar o
direito creditório alegado.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos, trás novos documentos e submete
a questão ao CARF.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado, razão
pela qual deve ser conhecido.
2.
Mérito.
O presente processo possuía uma questão jurídica, atinente à tese da exclusão da receita
de venda de bens objeto de arrendamento mercantil de sua receita bruta, para fins de
apuração da base de cálculo do PIS.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.397 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900331/2016-74

Todavia isto restou superado quando da prolação do Acórdão pela DRJ, que reconheceu
a procedência de tal entendimento:
Dessa forma, conclui-se que, à época da ocorrência do fato gerador (30/06/2008),
a legislação de regência autorizava a manifestante a excluir da receita bruta, para
fins de cálculo da Cofins, a receita (operacional e não operacional) decorrente da
venda de bens do Ativo Permanente.
A título de esclarecimento, registra-se que, por força da alteração ocorrida no
inciso IV do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, que acarretou a inclusão do
§ 2o ao art. 7o da Instrução Normativo RFB no 1.285, de 2012, a partir de 01 de
janeiro de 2015 apenas podem ser excluídos da receita bruta, para fins de cálculo
do PIS e da Cofins, as receitas não operacionais decorrentes da venda de bens do
Ativo Permanente.
(...)
Assim, conclui-se que no período de ocorrência do fato gerador a manifestante,
para fins de apuração da base de cálculo da Cofins, poderia excluir de seu
faturamento a receita de venda de bens objeto de arrendamento mercantil.
Sinteticamente, trata-se de uma alegada inclusão indevida do montante de R$
118.992.130,30 (Conta 7.1.2.60.00.00.000 – Lucros na alienação de bens arrendados) na
base de cálculo da COFINS no período de junho do ano-calendário 2008.
A questão, então, passou a ser tão somente probatória, como se pode conferir pela
transcrição de alguns fragmentos do já mencionado Acórdão.
Cumpre verificar, agora, se estão presentes nos autos todos os elementos de fato
necessários ao reconhecimento do direito creditório pretendido. Isso porque o art.
165 do CTN garante o direito à restituição do tributo no caso de pagamento
indevido ou a maior.
Mas o art. 170 do CTN, por sua vez, é expresso ao afirmar que a lei poderá
autorizar a compensação, nas condições e sob as garantias nela estipuladas,
exigindo ainda que os créditos sejam líquidos e certos:
(...)
O Acórdão em questão identificou erro em relação à contabilização do crédito, o que foi
tratado nos seguintes termos:
Constata-se, inicialmente, que o contribuinte providenciou a retificação da DCTF
para o período de apuração em questão, zerando1 os valores informados a título
de Cofins cumulativa (código 7987).
No Dacon retificador, por sua vez, a única alteração realizada foi a inclusão de
R$ 24.662.009,88 a título de exclusões da base de cálculo na linha "Outras
Exclusões" (Ficha 18B, linha 24).
Constata-se que esse valor de R$ 24.662.009,88 corresponde à base de cálculo
do tributo devido no Dacon original, e que deu origem ao débito de R$
986.480,40.
Esse débito foi quitado por meio do DARF indicado no PER ora em análise, e
corresponde justamente ao valor da restituição pretendida nos autos.
Ainda no Dacon, as exclusões da base de cálculo informadas a título de "Vendas
de bens do Ativo Permanente" (Ficha 18B, Linha 06) não foram alteradas.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.397 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900331/2016-74

Verifica-se, assim, que a redução da Cofins apurada pelo contribuinte se deu por
meio de exclusões da receita bruta a título de "Outras Exclusões" no Dacon
(Ficha 18B, linha 24). As supostas alienações de bens do ativo permanente, por
sua vez, não foram adequadamente registradas nesse demonstrativo, mesmo com
a existência de campo específico para essas informações (Ficha 18B, Linha 06).
Sobre esse ponto, a manifestante alega que:
"Considerando que os valores registrados na conta 7.1.2.60.00.00.000
eram elevados e que sua exclusão da base de cálculo da COFINS daria
ensejo à apuração de base de cálculo negativa de COFINS, o que o
programa gerador do DACON não permite, a Peticionária entendeu por
bem apenas zerar a base de cálculo da COFINS.
Para tanto, ao invés de excluir os valores exatos registrados na conta
7.1.2.60.00.00.000, a Peticionária excluiu o montante correspondente aos
valores apurados nos DACON's originais a título de base de cálculo de
COFINS,
inserindo tais valores na Linha 24 - Outras Exclusões dos DACON's
retificados."
Nessa linha argumentativa, a pretexto de contornar suposto problema técnico
(não provado), a manifestante incorreu em equívoco mais grave: não evidenciou
a origem do direito creditório pretendido em campo próprio no demonstrativo de
apuração das contribuições.
Finalmente, apontou que o Contribuinte não havia se desincumbido do ônus de provar
os fatos alegados.
Ademais, cumpre ressaltar que nos processos de restituição, ressarcimento e
compensação, incumbe ao sujeito passivo, na qualidade de autor, o ônus da
prova, a fim de viabilizar seu direito ao indébito, nos termos do art. 373 do
NCPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do
direito do autor.
No caso concreto, ainda que se alegasse erro no preenchimento do Dacon,
impende ressaltar que a interessada não juntou à manifestação de inconformidade
nenhuma prova de que os valores registrados sob a rubrica "outras exclusões"
corresponderiam à alienação de bens do ativo imobilizado, tampouco o montante
das supostas alienações.
Consultando-se ainda o dossiê fiscal 10010.020.151/0116-40, anexado ao
presente processo, verifica-se que a interessada juntou naqueles autos os
seguintes documentos a título de prova:
1) cópia do PER no 07702.92927.170713.1.2.04-3970
2) cópia do Dacon e da DCTF
3) demonstrativo de apuração da Cofins
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.397 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900331/2016-74

4) balancete de verificação mensal desacompanhado da escrituração e dos
documentos fiscais de suporte.
A documentação acima, contudo, não se revela suficiente para demonstrar o
direito creditório alegado.
A pretensão foi julgada improcedente pela DRJ por carência de provas:
Nesse sentido, com base na documentação constante nos autos, o crédito
pretendido carece de certeza e liquidez, uma vez que não é possível comprovar
as alegadas operações de alienação de bens do Ativo Permanente, tampouco o
valor correspondente.
Inicialmente, cumpre destacar a regra geral é de que nos pedidos de compensação os
argumentos e as provas da liquidez e certeza do crédito sejam realizadas quando da
manifestação da sua pretensão, todavia, tratando-se de um pedido de compensação
analisado eletronicamente, de forma extremamente sucinta, não se pode pressupor que o
contribuinte tinha absoluta certeza da documentação que deveria trazer, embora exista a
necessidade de que faça uma prova mínima do direito que exige. Neste caso, diante de
uma negativa por parte da DRJ este Colegiado admite a possibilidade de que sejam
juntados novos documentos quando da interposição do Recurso Voluntário.
No caso concreto a Recorrente, já na Manifestação de Inconformidade, desincumbiu-se
do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os argumentos pelos quais entende que
possui o crédito, essencialmente a exclusão das receitas decorrentes dos bens do ativo
fixo da base de cálculo das contribuições.
Foi apenas a partir do Acórdão proferido pela DRJ que, no Recurso Voluntário a
Recorrente apresentou:
– apuração original com a inclusão dos valor de R$ 118.992.130,30 (Conta
7.1.2.60.00.00.000 – Lucros na alienação de bens arrendados) na base de cálculo
da COFINS no período de junho do ano-calendário 2008.
- DCTF Original
- DCTF Retificadora no 100.2008.2013.1860428079, recibo no 02.12.74.78.79-
14, que reduziu o débito de COFINS de junho/2008 de R$ 986.480,40 para R$
0,01.
- Planilha de cálculo com o demonstrativo de apuração das base de cálculo do
PIS e da COFINS antes e após a retificação.
- Balancete do mês de junho do ano-calendário 2008.
- CADOC – Consolidação Contábil da Instituição Financeira dos meses de maio
e junho do ano calendário de 2008
DACON retificadora.
A Recorrente realiza um cotejo entre a documentação apresentada e suas
argumentações, afirmando que:
As planilhas com o demonstrativo de apuração das bases de cálculo do PIS e da
COFINS prestam-se para confirmar as informações prestadas nos quadros trazidos com
o Recurso Voluntário.
O balancete demonstra o saldo de R$ 118.992.130,30 na conta 7.1.2.60.00.00.000
(Lucros na alienação de bens arrendados) em junho de 2008.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.397 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900331/2016-74

Os CADOC’s referentes aos meses de maio e junho do ano-calendário prestam-se a
demonstrar que o valor registrado na conta 7.1.2.60.00.00.000 (Lucros na alienação de
bens arrendados) no mês de junho confere com os valores escriturados no balancete
A Recorrente demonstra a existência de Saldo acumulado de R$ 557.463.216,25 na
Conta 7.1.2.60.00.00.000 (Lucros na alienação de bens arrendados) em maio de 2008.
Demonstra ainda Saldo acumulado da Conta 7.1.2.60.00.00.000 (Lucros na alienação de
bens arrendados) em junho de 2008 no valor de R$ 676.455.346,55.
Trás DCTF original e retificadora e DACON retificadora para demonstrar a
coincidência das informações.
Finalmente, alega que o erro no preenchimento da documentação foi irrelevante para
caracterizar que os valores da venda de bens do Ativo Permanente foram erroneamente
incluídos na base de cálculo da contribuição, sendo devida a restituição dos valores
indevidamente recolhidos.
No que diz respeito ao ônus da prova, com o Recurso Voluntário a Recorrente trouxe
aos autos DCTF original, DARF COFINS junho 2008, DCTF retificadora, planilha de
cálculo com demonstrativo de apuração das bases de cálculo do PIS e da COFINS antes
e depois da retificação, balancetes de junho de 2008, CADOC de maio e junho de 2008
Neste sentido é importante destacar que ocorreu precisamente o que preconiza o § 4o do
art. 16 do Decreto 70.235/1972, ou seja, a faculdade de se juntar prova documental no
Recurso Voluntário nas seguintes hipóteses:
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
No caso concreto, tendo sido questionada acerca da comprovação da materialidade das
operações quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade, as provas
trazidas no Recurso Voluntário amoldam-se a esta última hipótese.
Contudo, o Recurso Voluntário é o último momento que o Contribuinte possui para
trazer aos autos as provas de suas alegações, consolidando o acervo probatório que é
analisado pelo CARF.
Tecidas estas observações acerca do ônus da prova, do momento genérico da juntada da
documentação, das exceções e da densidade necessária à comprovação dos fatos, é de se
passar à análise do referido acervo.
Percebe-se que apesar da Recorrente haver juntado aos autos um grande número de
documentos, eles comprovam apenas a operação de maneira global e os extratos de tela
trazidos aos autos não possuem valor probatório para que o CARF possa declarar a
prática de um ato.
Para que este Colegiado pudesse declarar a ocorrência do fato jurídico alegado, qual
seja a alienação dos bens, era necessário que a Recorrente tivesse, no mínimo,
mencionado quais foram os bens alienados, quando e por quanto cada um deles foi
alienado, sendo que os documentos essenciais à comprovação são os contratos e as
notas fiscais, que são as provas ou os elementos materiais destes fatos e que, aliás, são
os documentos que devem alicerçar os lançamentos contábeis.
Cumpre destacar ainda que a diligência fiscal ou a perícia não se prestam a suprir
deficiências probatórias do contribuinte ou do fisco.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.397 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900331/2016-74

Por estes motivos entendo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a
materialidade dos fatos que alega ter praticado, razão pela qual é de se negar
provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital